Tribunal: TJSP
Processo: 2286328-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO "EX-OFFICIO" DO RITO DA PRISÃO PARA O DE PENHORA DE BENS. INADMISSÍVEL. ALTERAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO QUE É OPÇÃO DA CREDORA. PRECEDENTES . RECURSO PROVIDO.
Desde que respeitado o disposto na Súmula 309 do STJ, a modificação do rito da prisão para o de penhora de bens não pode se dar pelo mero transcurso do tempo, decorrente do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO "EX-OFFICIO" DO RITO DA PRISÃO PARA O DE PENHORA DE BENS. INADMISSÍVEL. ALTERAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO QUE É OPÇÃO DA CREDORA. PRECEDENTES . RECURSO PROVIDO.
Desde que respeitado o disposto na Súmula 309 do STJ, a modificação do rito da prisão para o de penhora de bens não pode se dar pelo mero transcurso do tempo, decorrente do processamento da demanda, mas depende da manifestação de vontade do credor. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286328-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante SAMAYRA
HAYANE DOS SANTOS OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado
JEFFERSON DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286328-51.2019.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2286328-51.2019.8.26.0000
Agravante: Samayra Hayane dos Santos Oliveira
Agravado: Jefferson de Oliveira
V. 1572
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO "EX-OFFICIO" DO RITO
DA
PRISÃO PARA O DE PENHORA DE BENS.
INADMISSÍVEL. ALTERAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO
QUE É OPÇÃO DA CREDORA. PRECEDENTES .
RECURSO PROVIDO.
Desde que respeitado o disposto na Súmula 309 do STJ, a
modificação do rito da prisão para o de penhora de bens não
pode se dar pelo mero transcurso do tempo, decorrente do
processamento da demanda, mas depende da manifestação de
vontade do credor. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, contra a r. decisão que determinou a conversão da execução de
alimentos do rito da prisão para o de penhora de bens (págs. 25/26)
Segundo a agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese, porque
o inadimplemento da transação para pagamento da dívida alimentar não autoriza a
conversão, de ofício, do rito de prisão para aquele que admite apenas a penhora de
bens (págs. 01/08).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (págs. 114/115).
Não foi apresentada contraminuta (pág. 117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286328-51.2019.8.26.0000 - LGA
3
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (págs. 122/124).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento.
Tratando-se de execução de alimentos e desde que respeitado o disposto
na Súmula 309 do STJ, a modificação do rito da prisão para o de penhora de bens
não pode se dar pelo mero transcurso do tempo, decorrente do processamento da
demanda, mas depende da manifestação de vontade do credor.
No caso em análise, foi observado aquilo que determina a Súmula 309 do
STJ, de tal maneira que a modificação, de ofício, no rito da execução de alimentos,
contrária à vontade da credora, não pode ser admitida.
Nesse sentido, inclusive, foi o parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça, que pugnou pela reforma da decisão agravada, até mesmo porque a
transação firmada entre as partes não autorizava a alteração do rito executório (págs.
122/124).
Assim também já decidiu esta Colenda 3a Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
I. Conversão da execução de alimentos para o rito de penhora, delineado
no artigo 523 do Código de Processo Civil. Afastamento. Débito alinhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286328-51.2019.8.26.0000 - LGA
4
com o entendimento da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, ora
positivado no artigo 528, §7o, do Código de Processo Civil. II. (...).
Prevalência da escolha do credor sobre o rito especial. (...). AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. (Agravo
de
Instrumento 2114115-73.2018.8.26.0000; Relator): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/11/2018
destaque meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de alimentos - Ex-mulher em
face do ex-marido (...) Modificação do rito da execução que é opção do
credor - Decisão mantida Recurso improvido. (Agravo de Instrumento
2041766-72.2018.8.26.0000; Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/07/2018 destaque meu).
Enfim, mais não é preciso para a integral reforma da decisão judicial, nos
termos da fundamentação, para preservar o processamento da execução instaurada
pelo rito processual que admite a coerção pessoal do devedor.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para restabelecer o
rito processual da prisão.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora